Tribunal: TJDFT
Processo: 0751504-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. REGIME ABERTO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA NA SENTENÇA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ENQUADRAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, sob o argumento de ausência de requisito objetivo, consistente na inexistência de cumprimento da pena em regime aberto desde a origem, tendo o sentenciado alcançado tal regime apenas por progressão no curso da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a expressão “condenadas sob o regime aberto”, prevista no art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024, abrange condenados que atingiram esse regime por progressão; (ii) estabelecer se é possível ao Poder Judiciário conferir interpretação ampliativa ao decreto de indulto para alcançar hipóteses não expressamente previstas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto configura ato de clemência de competência privativa do Presidente da República, inserido no âmbito de discricionariedade política, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de constitucionalidade, sem ingerência no mérito do ato normativo.
4. A interpretação do decreto de indulto deve observar estrita legalidade, sendo vedada a ampliação de seus requisitos para incluir situações não contempladas expressamente.
5. A leitura sistemática do art. 9o, inciso VII, do Decreto no 12.338/2024 revela que o benefício se destina a condenações em que o regime aberto decorre da própria sentença ou de medidas substitutivas, e não de eventos supervenientes na execução penal.
6. A expressão “sob o regime aberto” refere-se ao regime fixado originariamente, não abrangendo hipóteses de progressão, sob pena de desnaturação dos critérios definidos pelo ato presidencial.
7. A distinção entre condenados originariamente em regime aberto e aqueles que nele ingressam por progressão decorre de opção normativa legítima, não configurando violação aos princípios da isonomia ou da individualização da pena.
8. A ausência de preenchimento do requisito objetivo impede a concessão do indulto, impondo a manutenção da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indulto presidencial submete-se à interpretação estrita, vedada a ampliação de seus requisitos pelo Poder Judiciário.
2. A expressão “sob o regime aberto”, prevista em decreto de indulto, refere-se ao regime fixado na sentença condenatória, não abrangendo hipóteses de progressão no curso da execução.
3. A delimitação das hipóteses de concessão do indulto constitui exercício legítimo da discricionariedade do Poder Executivo.